Tribunal: STF
Processo: HC 86903
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: 1. Habeas corpus e pronúncia: sedimentada a jurisprudência
do Supremo em que, se a pronúncia, para conservar preso o réu,
silencia totalmente a respeito ou se remete aos fundamentos do
decreto de prisão cautelar anterior, a eventual inidoneidade deles
contamina de nulidade a prisão processual e, por isso, não prejudica
 o habeas corpus pendente que a impugna.
2. Prisão preventiva:
idoneidade da motivação atinente à conveniência da instrução
criminal.
A coação de testemunha - objeto inclusive da denúncia -
 é fato bastante para manter a prisão da paciente com fundamento na
conveniência da instrução criminal que, no procedimento do Júri, não
 se esgota com a pronúncia. Reforça o fundamento a circunstância de
haver a paciente sido pronunciada também pelo crime contra a
administração da Justiça.